Tribunal: CARF
Processo: 10923.000117/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000117/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/04/1992
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A postulação de demanda perante o Poder Judiciário suspende a exigibilidade
do crédito tributário e tem o efeito de postergar a ocorrência do termo inicial da
contagem do prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, até
ser proferida decisão final.
A Fazenda Pública encontrava-se impedida de promover a cobrança das
indigitadas exigências durante o tempo em que a lide estava sob apreciação do
Poder Judiciário, ou seja, até a data da homologação da desistência da
execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000117/2006-39
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMP) n°
24509.07670.270603.1.3.54-0223,23647.41131.150703.1.3.57-0721 e
250.73613.310703.1.3.57-1381 apresentadas pelo sujeito passivo acima identificado
informando crédito da Contribuição para o PIS, proveniente da ação judicial n°
92.0072963-0, já transitada em julgado, que tramitou na 8a Vara da Justiça Federal de
São Paulo/SP.
A unidade administrativa jurisdicionante (DRF/São Bernardo do Campo - SP)exarou o
Despacho Decisório n° 045/2008, fl. 2361, não homologando as compensações
declaradas nas apontadas DCOMP, sob o fundamento preliminar de expiração do prazo
para aproveitamento do crédito obtido nos autos da ação judicial mencionada, já que o
dies a quo considerado foi a data do trânsito em julgado da mesma. Esta decisão
administrativa foi reformada pela 3a Turma da DRJ/Campinas (SP), nos termos do
Acórdão n° 05-28.461, sessão realizada em 05/04/2010, a qual acolheu o recurso
apresentado pelo contribuinte e afastou a preliminar de expiração do prazo,
determinando o retorno dos autos para que a unidade de origem proferisse novo
Despacho Decisório.
Cumprindo tal determinação, a unidade de origem emitiu o Despacho Decisório n°
268/2011, fls. 606-610, homologando parcialmente as compensações pleiteadas, do qual
são extraídas as seguintes informações:
A ação judicial que embasa a pretensão do contribuinte tinha por objeto a declaração de
inexistência de relação jurídica entre o contribuinte e a União, quanto à disciplina
trazida pelos Decretos-Lei n° 2.445, de 29/06/1988, e n° 2.449, de 21/07/1988,
cumulado com pedido de repetição de indébito da Contribuição para o PIS, recolhida a
maior em relação à contribuição devida nos moldes do regime inicial trazido pela Lei
Complementar n° 7/70 e 17/73.
O contribuinte foi vitorioso já por ocasião da sentença de mérito, a qual foi confirmada
com alterações que não lhe ceifaram o direito outrora obtido: ausência de relação
jurídica decorrente dos decretos-lei mencionados e direito à repetição dos valores
indevidamente recolhidos. O transito definitivo deu-se em 03/06/1998.
Iniciou-se, a partir daí, a execução do crédito conquistado, na qual foram discutidos os
valores do crédito a que faria jus o contribuinte, chegando ao valor de R$ 987.709,12,
mesmo após o julgamento de embargos à execução opostos pela da União.
Em 05/06/2003 o contribuinte pleiteou a desistência da execução judicial do indigitado
crédito, a fim de utilizá-lo na esfera administrativa, mediante compensação tributária.
Em 19/03/2004, fl. 316, foi obtida a homologação judicial da pleiteada desistência.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Embora determinado pela DRJ/Campinas (SP), a análise administrativa do mérito do
crédito foi considerada desnecessária pela unidade de origem, tendo em vista a
existência da decisão judicial favorável já mencionada.
Conquanto não tenha adentrado na análise do mérito do crédito, a DRF/São Bernardo
do Campo destacou uma circunstância não apreciada pelo Juízo da 8a Vara da Seção
Judiciária de São Paulo, por ocasião dos cálculos empreendidos nos autos do processo
de execução: os débitos não pagos pelo contribuinte no período de apuração em
destaque não foram computados no saldo de créditos. Ou seja, ao confrontar os valores
devidos e os recolhidos, eventuais saldos de débitos não foram levados à conta dos
saldos de créditos calculados.
Tal fato teria ocorrido não por erro ou omissão da Justiça, mas em obediência ao
“Princípio da Adstrição” (da Vinculação ou da Congruência), segundo o qual o pedido
deve ser decidido dentro do que explicitamente foi requerido.
Aduziu que a computação dos débitos não quitados no saldo de créditos não implica
desrespeito aos cálculos judiciais, uma vez que tal aritmética vem ao encontro da
melhor justiça e interesse público, bem como é extrato da disposição contida no art. 170
do CTN, haja vista que somente haverá liquidez e certeza após a justa e correta
7dedução, do crédito apurado judicialmente, daqueles débitos que o próprio Juízo
atuante (através do competente Setor de Cálculos e Perícias) encontrou pendentes
(coluna "saldo devedor do PIS na data do vencimento").
Esclareceu que para a mesma data dos cálculos judiciais expressamente homologados
(13/09/2002) foram atualizados os débitos não quitados encontrados pelo Juizo
referenciado:

Assim, feita a dedução de R$ 169.056,94 do crédito conquistado nos autos da ação
judicial, encontrou-se um saldo credor de R$ 818.652,18, insuficiente para permitir a
compensação da integralidade dos débitos declarados nas DCOMP indicadas, o que
resultou um saldo devedor de R$ 257.011,59, atualizado em 31/07/2003.
Devidamente cientificado em 05/12/2011, o interessado apresentou sua Manifestação de
Inconformidade em 20/12/2011, alegando em síntese o que segue:
Indica ter optado pela compensação administrativa do crédito de R$ 987.709,12,
reconhecido judicialmente e apurado pela Contadoria Judicial, em vez de recebê-lo por
meio de precatório.
Alega que a decisão administrativa não homologatória das compensações pleiteadas não
teria levado em conta o crédito apurado pela Contadoria Judicial da 8a Vara , a qual
analisou o valor do PIS devido, o valor das diferenças e o saldo devedor do PIS na data
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

de vencimento, sustentando que os saldos devedores apontados já foram considerados
no cálculo judicial.
Mesmo que o saldo devedor cobrado não tivesse sido descontado do crédito apurado
judicialmente, a segurança jurídica continuaria estabelecida, diante do instituto da
decadência/prescrição, haja vista que mesmo contando-se o prazo de 5 anos previsto
tanto no §4° do art. 150, como no art. 173 (inc. I), ambos do CTN, ou de 10 anos, a
partir do fato gerador, da data de apresentação da DCTF, da declaração de
ajuste/rendimentos ou da declaração de notificação, até a data da presente cobrança
(Comunicação n° 1537/2011, recebida pela empresa em 05/12/2011), verifica-se que
estes prazos não foram respeitados pela Receita Federal.
Requer, ao final: (i) a homologação integral das compensações; (ii) reconhecimento do
cálculo elaborado pela Contadoria Judicial; (iii) reconhecimento da inexistência do
saldo de débitos do PIS do período 1989 a 1991; (iv) reconhecimento da
decadência/prescrição do saldo de débitos do PIS do período 1989 a 1991.
Em 19 de novembro de 2014, através do Acórdão n° 11-48.457, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de maio de
2015, às e-folhas 792.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de junho de 2015, e-
folhas 795 à 807.
Foi alegado:
DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO DA DRJ - PRESCRIÇÃO
DOS DÉBITOS DE PIS
Não há como presumir - como erroneamente fez o Acórdão recorrido - que
TODAS as parcelas do PIS estariam com sua exigibilidade suspensa em razão do ajuizamento da
medida judicial. E ainda que realmente estivessem, APENAS O MONTANTE DO PIS
CALCULADO COM BASE NOS DECRETOS N9 2.445/88 E 2.449/88 ESTARIA COM SUA
EXIGIBILIDADE SUSPENSA, visto que apenas parte do PIS foi questionado na referida ação.
Se os débitos de PIS considerados pelo Acórdão recorrido como devidos foram
calculados com base nos Decretos n° 2.445/88 e 2.449/88, não há que se falar em suspensão da
exigibilidade, mas sim em extinção da cobrança pelo trânsito em julgado da decisão judicial que
afastou a aplicação de tais decretos para a Recorrente.
Por outro lado, se os débitos do PIS deduzidos do crédito da Recorrente não
foram calculados com fundamento nos Decretos n° 2.445/88 e 2.449/88, ou seja, não foram
abarcados pela medida judicial, não há que se falar em qualquer causa suspensiva de sua
exigibilidade, na medida em que tais débitos do PIS não estariam sujeitos ao controle de
legalidade/constitucionalidade do Judiciário e, portanto, poderíam ter sido plenamente exigidos
pela Receita Federal do Brasil desde sua constituição definitiva e respeitado o disposto no art.
174, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Ainda que se considere que a parcela do PIS declarada em DCTF não estava
abarcada pela medida judicial e, portanto, não foi extinta pelo trânsito em julgado da decisão
judicial que afastou a aplicação dos Decretos n2 2.445/88 e 2.449/88, fato é que não houve
qualquer causa suspensiva da exigibilidade para tais parcelas, o que determina a contagem do
quinquênio prescricional a partir da entrega das DCTFs, data esta em que os débitos foram
definitivamente confessados pela Recorrente.
Para o período de maio de 1989 - o primeiro período com débito de PIS
apurado pelo Auditor Fiscal -, a constituição definitiva da parcela do PIS não abarcada pela
medida judicial se deu com a entrega da DCTF em 15/06/1989, o que, considerado o quinquênio
previsto pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, enseja a ocorrência da prescrição desse
período no dia 16/06/1994. Da mesma forma, considerando que o último período com débito de
PIS apurado pelo Auditor Fiscal foi agosto de 1991, tem-se que a prescrição da última parcela do
PIS não abarcada pela medida judicial ocorreu em setembro de 1996.
Portanto, a ocorrência da prescrição para os débitos de PIS não calculados com
fundamento nos Decretos n2s 2.445/88 e 2.449/88 se deu, para o último período em análise, no
mês de setembro de 1996, o que impede a dedução desses valores da integralidade do crédito
pleiteado pela Recorrente nos presentes autos.
Ainda que este E. Conselho entenda que a totalidade do PIS apurado estaria
com sua exigibilidade suspensa em decorrência da medida judicial (e não apenas o montante
calculado com base nos Decretos n2s 2.445/88 e 2.449/88), é necessário frisar que o trânsito em
julgado dessa ação se deu em 03/06/1998, de forma que a causa suspensiva da exigibilidade
cessou de existir em 04/06/1998, reiniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional a
partir dessa data.

Inexistindo óbice, a partir do dia 04/06/1998 [dies ad quem), para a cobrança
dos valores relativos ao PIS que não tivessem sido extintos pelo trânsito em julgado da sentença
favorável à Recorrida, restaria inequívoco que a prescrição dos débitos de PIS apontados pelo
Auditor Fiscal teria ocorrido em 05/06/2003.
Por sua vez, o Acórdão recorrido entendeu que a suspensão da exigibilidade
teria cessado apenas com a homologação da desistência da execução do julgado na esfera
judicial, o que, na lógica daquela decisão, reiniciaria a contagem do prazo prescricional apenas
em 05/03/2003.
Considerando que os débitos relativos ao PIS foram definitivamente
confessados com a entrega das DCTFs pela Recorrente, não existe qualquer razão hábil para que
tais valores não tivessem sido executados após o trânsito em julgado da medida judicial, ainda
mais considerando que tais débitos não poderiam ser cobrados pela Fazenda Nacional no bojo da
execução de sentença em razão da existência de via própria para tanto (execução fiscal).
Ora, sem o advento de medida judicial discutindo sua exigência, certeza ou
liquidez, e considerando que tais valores encontravam-se definitivamente confessados desde a
entrega das DCTFs (a ultima foi entregue em setembro de 1991), não se observa nenhum óbice
para a cobrança judicial dos débitos de PIS a partir de 04/06/1998.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Por fim, e mesmo que se adotem as razões do Acórdão recorrido sobre a
suspensão da exigibilidade durante o período de execução do julgado, o que se admite por mero
argumento face o acima disposto, ainda assim a prescrição restaria caracterizada.
Mesmo que se entenda pela contagem do prazo prescricional apenas a partir da
homologação da desistência da execução judicial, fato é que o ato administrativo que realizou o
"encontro de contas" (que, na verdade nada mais é do que uma compensação de ofício) se deu
em 07/10/2011, por meio do Despacho RFB/SBC n9 268/2011, quando já prescrito o direito da
Receita Federal do Brasil de cobrar débitos plenamente exigíveis desde 19/03/2004, data da
homologação da desistência da execução judicial.
Necessário pontuar que a eventual cobrança desses débitos de PIS
definitivamente constituídos não estava sujeita ao mesmo rito do processo administrativo que
trata da homologação de compensações, razão pela qual era necessário um ato concreto
determinando essa compensação de ofício antes do decurso de cinco anos contados da
homologação, ou seja, antes de 20/03/2009.
Daí porque, independentemente do modo como se queira analisar o presente
caso, resta inequívoca a ocorrência da prescrição para os débitos de PIS cujo valor reduziu o
montante do crédito disponível para compensação pela Recorrente, sendo mister, portanto, o
provimento do presente Recurso Voluntário, com a reforma do acórdão recorrido para o fim de
homologar integralmente as compensações realizadas pela Recorrente por meio das DCOMPs
n°s
24509.07670.270603.1.3.54-0223,

23647.41131.150703.1.3.57-0721
e
27250.73613.310703.1.3.57.1381.
DO PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer se digne este C. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a receber e dar provimento ao presente Recurso Voluntário,
reformando o r. Acórdão recorrido, no sentido de homologar integralmente o crédito e as
compensações pleiteadas na DCOMP n9 24509.07670.270603.1.3.54-0223, bem como as
compensações do crédito residual realizadas nas DCOMPs n°s 23647.41131.150703.1.3.57-0721
e 27250.73613.310703.1.3.57.1381.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de maio de
2015, às e-folhas 792.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de junho de 2015, e-
folhas 795.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 Prescrição dos débitos de PIS.
Passa-se à análise.
Trata-se de processo de representação que controla débitos, no PROFISC, de
PIS, COFINS, IRPJ E CSLL, declarados em PER/DCOMPs (fls. 02/18).
O contribuinte informa que o crédito tributário teria origem na ação ordinária
n° 92.0072963-0, cujo trânsito em julgado, conforme se verifica dos PER/DCOMP'S, deu-se em
03/06/1998.
Primeiramente, verifica-se que a empresa ajuizou ação declaratória n°
92.0072963-0, cumulada com pedido repetitório de indébito de PIS, pelo rito ordinário,
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária que a obrigasse a recolher
a contribuição ao PIS, criado pela Lei Complementar n° 7/70, e alterada pelos Decretos-Leis n°s
2.445 e 2.449, ambos de 1.988, assim como a condenação da União à devolução dos valores
indevidamente recolhidos a título da exação (fls. 47/57).
Pela sentença de fls. 68/73, prolatada aos 04 de agosto de 1994 o juízo
monocrático julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência, tão somente,
de relação jurídico tributária que obrigue a autora a recolher o PIS, nos termos dos Decretos
susocitados, e assegurou à empresa o direito de recolher tal contribuição nos termos da Lei
Complementar n° 7/70, bem como condenou a União a restituir as quantias recolhidas a título de
PIS, nos moldes dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, determinando-se aplicável ao
indébito correção monetária a partir do pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês,
contados do trânsito em julgado (fls. 68/73).
Os autos subiram ao TRF da 3a. Região por força das apelações interpostas
pelas partes e da remessa oficial, sendo certo que ao recurso apelatório da contribuinte foi
negado provimento e, à apelação da União, foi dado parcial provimento apenas quanto à verba
honorária. Esclareceu-se, ademais, que a restituição do indébito dever-se-á dar com base nos
documentos juntados aos autos, respeitado o prazo prescricional quinquenal (fls. 29/33).
Após o início da fase de execução da sentença para repetição do indébito, a
Recorrente entendeu por desistir da execução judicial em 05/03/2003 e pleitear o
reconhecimento administrativo do crédito e sua compensação com débitos relativos a tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Em consulta realizada no sítio do TRF da 3a Região, constata-se a baixa
definitiva dos autos à Seção Judiciária de origem em 22/08/1997 (fls. 27), cujo trânsito
definitivo (e a si favorável) deu-se em 03/06/1998.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

A Recorrente apresentou três declarações de compensação (DCOMPs),
recepcionadas sob os n°s 24509.07670.270603.1.3.54-0223, 23647.41131.150703.1.3.57-0721 e
27250.73613.310703.1.3.57.1381, por meio das quais declarou o crédito relativo reconhecido
judicialmente, o qual, no momento de apresentação da DCOMP final 0223 (primeira declaração
do crédito), perfazia o montante de R$ 1.191.090,80.
Em 27/06/2003 (fls. 02) o contribuinte transmitiu a primeira Declaração de
Compensação com o crédito em comento.
O Despacho Decisório n° 045/2008 (fls. 231/234), entendeu que por ter
transcorrido mais de 5 (cinco) anos do trânsito definitivo da ação alhures citada, deve ser
repudiada a compensação almejada sob o fundamento preliminar da expiração do prazo para
aproveitamento do crédito obtido nos autos da ação judicial mencionada, já que o dies a quo
considerado foi a data do trânsito em julgado da mesma.
Assim, não se homologou as Declarações de Compensação transmitidas pela
contribuinte, por terem sido, apresentadas intempestivamente (em 27/06/2003), ou seja, além do
prazo decadencial de 5 anos, contado do trânsito em julgado (03/06/1998) da respectiva decisão
judicial.

Irresignado, o contribuinte impugnou aquela Decisão (fls. 263/324), alegando
haver iniciado a execução judicial do crédito conquistado após o trânsito definitivo da ação de
repetição e defendendo, em suma, o dies a quo como sendo a data da homologação da
desistência dessa execução, a fim de que viesse realizar o encontro de contas em tela.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP - Acórdão
05-28.461, da 3a Turma da DRJ/CPS Sessão de 05 de abril de 2010 (e-folhas 343/346) -
acatou a argumentação manifestada e votou a favor do retorno dos presentes autos a Delegacia
com o fim de que fosse analisado seu mérito - a saber, o crédito e a compensação propriamente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/04/1992
Declaração de compensação. Não Homologação. Expiração de prazo. Não
Ocorrência.
Afastada a preliminar de expiração do prazo para a apresentação de DCOMP,
retomam-se os autos para que a unidade de jurisdição prossiga no exame da
compensação, emitindo novo despacho decisório.

Entendeu o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, naquela
oportunidade, que ( e-folhas 360 ):
Ocorre que, em 05/06/2003, a autora, conforme fls. 299/302, formulou pedido de
desistência da execução do montante principal via expedição de Ofício Precatório
noticiando sua intenção de utilização do crédito por meio da compensação preceituada
pelo artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, alterada pela Lei n° 10.637, de 2002. O pedido
foi acatado pelo Juízo competente, conforme fls. 306/307, que homologou o pedido de
desistência em decisão datada de 13/02/2004. Analisando os embargos de declaração
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

opostos pela autora, em 19/03/2004 a autoridade judicial reviu a sentença de fls.
306/307, retificando-a nos termos das fls. 309/310. Por fim, em 11/11/2005, o Juízo
rejeitou os embargos de declaração interpostos pela União Federal.
Nesse contexto, pode-se concluir que a contribuinte não ficou inerte após o trânsito em
julgado da ação 92.0072963-0. Pelo contrário, comprova-se que a interessada moveu-se
no sentido de promover a execução do direito de crédito assegurado pela Justiça, dentro
do prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN. Não é pertinente, portanto, barrar-
lhe o direito à compensação com base nesse fundamento.
Novo Acórdão n° 11-48.457, da 2a Turma da DRJ/REC, Sessão de
19
de
novembro de 2014, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente em
acórdão assim ementado (folhas 781):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/04/1992
COMPENSAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ENCONTRO DE CONTAS. SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O encontro de contas efetuado no
levantamento do direito creditório visa conferir a certeza e a liquidez do
crédito, inclusive o judicialmente reconhecido, requisitos indispensáveis para a
compensação tributária. Neste procedimento, na hipótese de aferição de saldo
devedor, verificado nos meses em que o pagamento efetuado foi inferior ao
débito do tributo apurado, já confessado em DCTF, não há que se opor a
decadência tributária um a vez que tal instituto volta-se a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE. A postulação de demanda perante o Poder Judiciário
suspende a exigibilidade do crédito tributário e tem o efeito de postergar a
ocorrência do termo Inicial da contagem do prazo prescricional previsto no
Código Tributário Nacional, até ser proferida decisão final.
DCTF. DÉBITOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Os débitos informados em
DCTF constituem confissão de dívida. É pacífica a orientação jurisprudencial
quanto à constituição dos débitos tributários contidos em declaração
reconhecedora do débito fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

É alegado às folhas 06 / 07 do Recurso Voluntário:
Como se bem verifica, a DRJ/REC entendeu corretamente que declaração dos débitos
de PIS nas DCTFs entregues no período em questão afasta a decadência, tendo em vista
a confissão dos mesmos pela própria Recorrente. Contudo, a mesma DRJ/REC esquece-
se que eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente perdurou até o
trânsito em julgado da ação judicial, o que se deu em 03/06/1998.
Após o trânsito em julgado em 03/06/1998 não há que se falar em qualquer causa
suspensiva da exigibilidade dos débitos de PIS confessados em DCTF pela Recorrente
no período de 1988 a 1992, razão pela qual ocorreu a prescrição do direito de
cobrança desses débitos de PIS em 04/06/2003.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Nada obstante as conclusões a que chegaram as autoridades fiscais, a Recorrente possui
efetivamente direito ao crédito integral de R$ 987.709,12 declarado inicialmente no
PER/DCOMP n9 24509.07670.270603.1.3.54-0223, conforme será cabalmente
demonstrado.
(Grifo e negrito próprios do original)
Prossegue o Recorrente às e-folhas 09:
Não há como presumir - como erroneamente fez o Acórdão recorrido - que TODAS as
parcelas do PIS estariam com sua exigibilidade suspensa em razão do ajuizamento da
medida judicial. E ainda que realmente estivessem, APENAS O MONTANTE DO PIS
CALCULADO COM BASE NOS DECRETOS N9 2.445/88 E 2.449/88 ESTARIA
COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA, visto que apenas parte do PIS foi
questionado na referida ação.
Se os débitos de PIS considerados pelo Acórdão recorrido como devidos foram
calculados com base nos Decretos n9 2.445/88 e 2.449/88, não há que se falar em
suspensão da exigibilidade, mas sim em extinção da cobrança pelo trânsito em
julgado da decisão judicial que afastou a aplicação de tais decretos para a
Recorrente.
Por outro lado, se os débitos do PIS deduzidos do crédito da Recorrente não foram
calculados com fundamento nos Decretos n9 2.445/88 e 2.449/88, ou seja, não foram
abarcados pela medida judicial, não há que se falar em qualquer causa suspensiva de sua
exigibilidade, na medida em que tais débitos do PIS não estariam sujeitos ao controle de
legalidade/constitucionalidade do Judiciário e, portanto, poderiam ter sido plenamente
exigidos pela Receita Federal do Brasil desde sua constituição definitiva e respeitado o
disposto no art. 174, I, do Código Tributário Nacional: (...)
Ainda que se considere que a parcela do PIS declarada em DCTF não estava abarcada
pela medida judicial e, portanto, não foi extinta pelo trânsito em julgado da decisão
judicial que afastou a aplicação dos Decretos n^ 2.445/88 e 2.449/88, fato é que não
houve qualquer causa suspensiva da exigibilidade para tais parcelas, o que determina a
contagem do quinquênio prescricional a partir da entrega das DCTFs, data esta em que
os débitos foram definitivamente confessados pela Recorrente.
E conclui às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Inexistindo óbice, a partir do dia 04/06/1998 (dies ad quem), para a cobrança dos
valores relativos ao PIS que não tivessem sido extintos pelo trânsito em julgado da
sentença favorável à Recorrida, restaria inequívoco que a prescrição dos débitos de PIS
apontados pelo Auditor Fiscal teria ocorrido em 05/06/2003.
Por sua vez, o Acórdão recorrido entendeu que a suspensão da exigibilidade teria
cessado apenas com a homologação da desistência da execução do julgado na esfera
judicial, o que, na lógica daquela decisão, reiniciaria a contagem do prazo prescricional
apenas em 05/03/2003.
Considerando que os débitos relativos ao PIS foram definitivamente confessados com a
entrega das DCTFs pela Recorrente, não existe qualquer razão hábil para que tais
valores não tivessem sido executados após o trânsito em julgado da medida judicial,
ainda mais considerando que tais débitos não poderiam ser cobrados pela Fazenda
Nacional no bojo da execução de sentença em razão da existência de via própria para
tanto (execução fiscal).
Ora, sem o advento de medida judicial discutindo sua exigência, certeza ou liquidez, e
considerando que tais valores encontravam-se definitivamente confessados desde a
entrega das DCTFs (a ultima foi entregue em setembro de 1991), não se observa
nenhum óbice para a cobrança judicial dos débitos de PIS a partir de 04/06/1998.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

Contudo, esse entendimento não pode prosperar, pois o Recorrente quer eleger
duas regras para o mesmo caso, o que é inadmissível.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Nesse sentido, adoto o entendimento esposado pelo Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-48.457, da 2a Turma da DRJ/REC, Sessão de 19 de novembro de
2014, dada a precisão dos argumentos concatenados:
Para o período de Julho de 1988 a abril de 1992, o sujeito passivo apurou os débitos do
PIS nas DCTF, cujas cópias estão acostadas às fls. 432-582. Ora, os débitos informados
em DCTF constituem confissão de dívida, aos moldes do abaixo reproduzido art. 5o, §
1° do Decreto-Lei ne 2.124, de 13/06/1984, sendo pacífica a orientação jurisprudencial
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

junto ao STJ quanto à constituição dos débitos contidos em declaração reconhecedora
do débito fiscal, consoante Súmula 436 daquele Tribunal, a seguir também transcrita.
(...)
Nos termos do já citado art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a restituição
do indébito ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo, decorrente de crédito tributário por ele comprovadamente extinto em montante
indevido ou a maior que o devido. Assim, a consideração dos débitos no levantamento
administrativo efetuados, inclusive aqueles que resultaram nos mencionados saldos
devedores, tem como objetivo conferir a certeza e liquidez, com base nos documentos
apresentados pelo sujeito passivo, do crédito judicialmente reconhecido.
É digno de registro que o prazo decadencial previsto nos arts. 150 e 173 do CTN é
inaplicável ao caso em análise visto que diz respeito à constituição do crédito tributário,
que, como já visto, foi constituído com a apresentação das DCTF.
De outra banda, o ingresso na Justiça para pleitear o afastamento da aplicação dos
Decretos-Lei ne 2.445, de 29/06/1988, e ng 2.449, de 21/07/1988, trouxe como corolário
a suspensão da exigibilidade do PIS para o mencionado período, nos termos do art. 151
do CTN. Isto implica dizer que a Fazenda Pública encontrava-se impedida de
promover a cobrança das indigitadas exigências durante o tempo em que a lide
estava sob apreciação do Poder Judiciário, ou seja, até a data da homologação da
desistência da execução. Assim, para o caso em tela, não se confirma a apontada
prescrição dos débitos. (...) (g.n.)

Penso que a resposta deve ser negativa, a teor do que preceitua o Recurso
Repetitivo n. 1.115.501 SP, que reconhece a desnecessidade de Lançamento em casos como este.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
LEI
POSTERIORMENTE
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E
QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante
do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em
legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso)
revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida
ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre
outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
(Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária quais sejam,
os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do
CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do
Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do
prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à
confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico
perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez
que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário
formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula
436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal,
em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento,
subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação
ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a
inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte
referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento
jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19,
da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos
da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da
respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social
exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei
no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) §
2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência
de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...). § 5o Na
hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever
de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)" 7. Assim,
ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade
de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000117/2006-39

reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins
de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Nesse sentido, o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.383, de 23 de
julho de 2019, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital